Tribunal: TJMT
Processo: 1003881-73.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003881-73.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), HERMES JOSE ZANCANARO - CPF: 588.921.769-00 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003881-73.2020.8.11.0037

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – IMPREVISIBILIDADE – COVID 19 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ENTREGA DOS GRÃOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VISUALIZADO – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A pandemia do covid 19 afetou indistintamente ambas as partes contratantes, de modo que pleitos feitos por uma delas com base nos artigos 317, 393 e 478, demanda verificar se presentes os requisitos, o que aqui não se visualizou.

A comprovação da entrega dos grãos nos termos pactuados, afasta a alegação de exceção do contrato não cumprido.

Não há excesso de execução, quando o valor executado com os encargos, encontra ressonância aos termos do contrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003881-73.2020.8.11.0037

APELANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO: HERMES JOSE ZANCANARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
Hermes José Zancanaro.

Explica que a execução encontra-se lastreada em Contratos de Compra e Venda de Soja, no valor de R$ 661.413,75.

Alega o equívoco da r. sentença ao afastar a excludente de responsabilidade de caso fortuito e a teoria da imprevisão. Aduz que foi gravemente atingido pela paralisação de todo mercando econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19. Assevera, assim, ser imperiosa a aplicação da teoria da força maior, caso fortuito e da imprevisão em decorrência de acontecimentos que fogem ao controle de sua responsabilidade.

Diz, assim, ser o caso de ser eximido da responsabilidade por qualquer descumprimento contratual, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, pretende a suspensão do feito durante o tempo de impossibilidade causada pelo caso fortuito e força maior.

Sustenta, de outra via, que foi estipulado no contrato, como condição suspensiva ao pagamento, a entrega dos produtos, a apresentação dos relatórios de embarque, além das respectivas notas fiscais. Alega que a r. sentença partiu de premissa equivocada, porquanto o apelado não comprovou ter cumprido com suas obrigações. No ponto, informa que o apelado não apresentou os relatórios de embarque e as notas fiscais foram emitidas unilateralmente, sem o aceite de seu representante. Postula que seja reconhecida a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido.

Quanto ao excesso de execução, diz que não houve impugnação. Aduz existir um excesso no importe de R$ 128.283,54.

Requer o provimento do recurso para que seja aplicada a teoria da força maior e caso fortuito, bem assim da imprevisão e da onerosidade excessiva, de modo a ser eximida da responsabilidade por qualquer descumprimento do contrato e de forma subsidiária, a suspensão da execução durante o tempo de impossibilidade causada pelo caso fortuito e força maior.

Alternativamente, pugna pela aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido ou ainda, que seja reconhecido o excesso de execução.

Contrarrazões (id 92106011). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003881-73.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli em face de Hermes José Zancanaro.

Trata-se na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Contrato de Compra e Venda de Soja, firmado em 10/10/2019, no qual o ora credor, Hermes José Zancanaro, se comprometeu a entregar 8.000 sacas de soja de 60 Kg cada, a ser entregue no período de 01/02/2020 a 28/02/2020, pelo preço pré-fixado de R$ 68,60, totalizando a quantia de R$ 548.800,00, a ser pago pela apelante em 17/04/2020.

Pois bem. O pedido de exclusão de responsabilidade civil e contratual e de suspensão da execução tem por fundamento a pandemia do Covid-19. Nesse sentido, sustenta a apelante que
“a pandemia gerada pelo coronavírus, tendo atingido frontal e abruptamente as suas atividades de maneira evidentemente inevitável e fora do alcance do poder humano, encaixa-se perfeitamente no conceito único de força maior e caso fortuito. Daí sua caracterização como causa excludente de responsabilidade civil e contratual”
.

Sem razão a apelante.

Com efeito, os efeitos da pandemia atingiram os empresários de forma indistinta, ou seja, seus efeitos não estão restritos a apelante, mas também às suas fornecedoras e credoras que também necessitam deste pagamento para honrar suas obrigações e manter o funcionamento de seus negócios.

Assim dito, há que se considerar que a pandemia afetou indistintamente ambas as partes contratantes, de modo que pleitos feitos por uma delas com base nos artigos 317, 393 e 478, demanda verificar se presentes os requisitos.

No caso, não se visualiza que tal acontecimento tenha gerado onerosidade excessiva no cumprimento da obrigação, nem mesmo e, em especial, vantagem expressiva da outra parte.

Por seu turno, não se pode dizer que a crítica situação financeira da apelante tenha sido desencadeada com a pandemia. Ao contrário, como consignado em sua inicial, foram diversas as situações que levaram a crise financeira:

“Com efeito, o aumento dos custos e a dificuldade do plantio de soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado, retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente.

Dentre eles merece destaque e amplamente divulgada greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio de 2018, a qual impactou de forma extremamente severa o setor, tanto na produção, quanto na comercialização, visto que houve a paralisação do agronegócio.”

De outra via, verdade é que a apelante não demonstrou objetivamente qual o impacto da pandemia no seu negócio. Isto é, não há qualquer elemento que indique qual é efetivamente a situação experimentada pela apelante, que não indicou qual foi seu faturamento anterior e posteriormente às restrições impostas pela pandemia.

Nesse sentido:

CONTRATO – Financiamento bancário para aquisição de veículo – Pretensão a suspensão de vencimento de prestações – Pretensão com base em alegação de caso fortuito ou de força maior em decorrência da crise desencadeada pela pandemia do COVID-19 – Ausência de demonstração efetiva de pressupostos necessários – Prevalência da observância do princípio da observância do "pacta sunt servanda" - Sentença de improcedência da ação mantida – Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1096524-38.2020.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Neste caso, ausente circunstância que autorize desonerar a apelante de sua obrigação ou mesmo de promover a suspensão do seu cumprimento, sob pena de atribuir a credora o ônus de arcar com os prejuízos decorrentes da pandemia, bem assim de quebra da isonomia contratual.

Melhor sorte não socorre a apelante quanto à alegação de que o apelado não teria cumprido com suas obrigações.

Ora, os documentos colacionados, em especial as Notas Fiscais de venda de produção, revelam o cumprimento das suas obrigações, no caso, a entrega de 480.000 kg de soja, que se deu exatamente dentro no período pactuado, em 29 e 30/01/2020 e se encontram devidamente assinadas como recebidas.

Aliás, não há elementos que coloquem em dúvida o recebimento do produto pela aqui apelante. Ao contrário, as notas fiscais emitidas pelo credor, bem assim os tickets de balança, ordem de carregamento e laudo de classificação de grãos (id 92105973) indicam o recebimento dos grãos pela apelada.

A corroborar com o fato de que o apelado entregou os grãos a apelante, na forma pactuada, consta que o crédito relativo ao contrato, foi inserido no rol de credores da recuperação judicial promovida pela apelante (id 92105974), cujo processamento, diga-se, foi indeferido.

Nessa linha, se realmente o apelado tivesse descumprido o contrato, por certo não haveria razão para receber o crédito reconhecido pela apelante quando do ajuizamento da recuperação judicial.

Portanto, não há que se falar em descumprimento do contrato pelo apelado, o que afasta a alegação de exceção do contrato não cumprido.

Melhor sorte não socorre a apelante quanto ao alegado excesso de execução. Assim se diz, porque o cálculo apresentado pelo apelado tão somente aplicou sobre o valor do débito, a multa contratual, juros de mora e correção monetária, como previsto no contrato.

Veja-se que a alegação de que a atualização poderia se dar até o pedido de recuperação judicial cai por terra, quando esta teve o seu processamento indeferido.

Logo, o título executado se apresenta líquido, certo e exigível, de modo que, como consignado pela Magistrada
“resta cabível o prosseguimento da ação para o recebimento do valor convencionado entre as partes, devendo prevalecer o pacta sund servanda”
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021